Tribunal: STF
Processo: RE 1506363
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Marcos Alberto de Almeida formalizou recurso extraordinário — com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional — contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim resumido:

 APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA LEGALMENTE FIXADA EM 7,5%. PERCENTUAL EQUIPARADO AO APLICÁVEL A MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DA CF). ENTE DISTRITAL, NATUREZA HÍBRIDA. COMPOSTURA SINGULAR QUE O DISTINGUE DOS ESTADOS-MEMBROS. TEMA 1177 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 24, I; e 42, §1º da Constituição Federal. Sustenta que questiona a legalidade e constitucionalidade do desconto da alíquota em contradição aos critérios para contribuição da pensão militar estipulados na Lei n. 10.486/2002 c/c art. 17, da Lei 10.667/2003, que determina o desconto de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). Aduz que o entendimento do acórdão recorrido contrariou tese firmada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 1.177/RG, que declarou a inconstitucionalidade da fixação, pela Lei Federal n. 13.954/2019, das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos militares estaduais inativos e pensionistas.

Em decisão proferida em 11 de fevereiro de 2025, considerando o Tema n. 1.177/RG, determinei a devolução do processo à origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil (eDoc. 31). Na sequência, em nova decisão de admissibilidade, o Tribunal de Justiça devolveu os autos ao STF, tendo em vista que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750, o Plenário decidiu pela inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1.177 da Repercussão geral ao Distrito Federal (eDoc. 34, fl. 10).
 
É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem concluiu pela legalidade das deduções efetuadas na remuneração do recorrente, Bombeiro Militar da reserva remunerada, a título de contribuição previdenciária, instituída pela Lei Federal n. 13.954/2019, e, ainda, pela inaplicabilidade da tese firmada, pelo Supremo Tribunal, no Tema n. 1.177/RG, em virtude do regime constitucional peculiar ao Distrito Federal. 

 O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.338.750, piloto do Tema n. 1.177/RG, reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei Federal n. 13.954/19 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais. Contudo, ao julgar os segundos embargos de declaração opostos em face do paradigma, esta Corte assentou a inaplicabilidade dessa tese ao Distrito Federal. 


Em momento posterior, ao analisar o ARE 1.442.005 (Tema n. 1.397/RG) este Pretório Excelso reconheceu a existência de repercussão geral do debate referente à constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento na Lei Federal n. 13.954/2019. A controvérsia discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma.

3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.397/RG, determino a devolução dos autos ao  Tribunal a quo, para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.

4. Publique-se.

Brasília, 25 de agosto de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente